Tribunal: TJSP
Processo: 0006195-56.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006195-56.2011.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante CARMO
DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram,
de ofício, extinta a punibilidade do apelante tão-somente quanto ao crime
previsto no artigo 303 da Lei n° 9.503/97, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com
os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, e 119, todos do Código Penal. No
mais, negaram provimento ao recurso e consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0006195-56.2011.8.26.0441
Comarca de Peruíbe
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.897
Apelação Criminal
Crimes de trânsito Homicídio
culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção
de veículo automotor Pretendida a absolvição por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
exclusão da causa de aumento
Crime de lesão
corporal: Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal
Reconhecimento da modalidade
intercorrente
Decurso do interstício legal entre a
data da publicação da sentença e a deste julgamento
Inteligência do artigo 61 do Código de Processo
Penal
Extinção da punibilidade declarada
Crime
de homicídio culposo na condução de veículo
automotor: Apelante que conduzia veículo automotor de transporte de passageiros em
velocidade excessiva, tendo invadido a contramão
de direção e colidido contra automóvel que seguia
em sentido contrário
Demonstrada a culpa na
modalidade imprudência Condenação bem editada,
com base em sólido e convincente acervo probatório
Penas, regime prisional e substituição mantidos
Extinção da punibilidade declarada quando ao crime
previsto no artigo 303 da Lei no 9.503/97. No mais,
recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática
acrescenta-se que Carmo de Oliveira Silva, por infração aos artigos
302, caput e parágrafo único, inciso IV, por duas vezes, e 303, caput e
parágrafo único, por cinco vezes, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do
artigo 70, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 3 (três)
anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo para cada vítima.
Inconformado, recorre o réu. Acenando com a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a
exclusão da causa de aumento.
Processado regularmente o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. Importa considerar, inicialmente, em relação
aos crimes de lesão corporal (artigo 303 da Lei no 9.503/97), ter o caso
dos autos sido fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
prejudicado o apelo nesse ponto, o que se conhece, de ofício, por força
do disposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da pena privativa de
liberdade aplicada para esse delito ser inferior a 1 (um) ano, o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
4
prescricional é de 3 (três) anos (art. 109, VI, CP).
Anote-se, ainda, que conforme dispõe o artigo
119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a causa extintiva
da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em
exame, consumou-se o prazo legal entre as datas da publicação da r.
sentença condenatória (23.06.2017 - fl. 268/v) e deste julgamento, a
denotar ter o Estado decaído do direito de perseguir a punição do
apelante, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade intercorrente.
Convém anotar, ainda, que a pena restritiva de
direitos, por se classificar como mais leve prescreve com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".
No mais, o recurso não merece provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelos crimes de homicídio culposo e
lesão corporal culposa, ambos na condução de veículo automotor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
5
porque, na data e local mencionados na denúncia, praticou, na
modalidade imprudência, na direção do veículo automotor de transporte
de passageiros Citroen Jumper placas DBA-2666, e no exercício de sua
profissão, homicídio culposo em face das vítimas Ana Rosa Cosme e
Clarice de Souza Peixoto, e lesão corporal culposa em face das vítimas
Aparecida de Souza Parladim, Josefa Aparecida Gomes Alves, Maria
Cristiane da Silva, Gady Marques Borges Vilela de Carvalho e Irani
Francisca de Jesus Carvalho.
Segundo o apurado, Carmo, na condição de
motorista profissional da Prefeitura da cidade de Itariri, conduzindo e
dirigindo veículo automotor de transporte de passageiros, sentido Itariri-
Peruíbe, de forma imprudente (imprimia velocidade excessiva e assumiu
a direção sem ter condições físicas para tal, porquanto estava cansado e
sonolento), invadiu por essas razões a pista no sentido Peruíbe-Itariri e
colidiu seu veículo contra o veículo Ford-F-75, de placas EED-8672,
conduzido pela vítima Gady.
Pois bem.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se
cumpridamente demonstrada não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
4/8), exames necroscópicos (fls. 44/v e 46/v), que atestou a morte da
vítima Ana Rosa Cosme por choque traumático e hipovolêmico /
politraumatizado; da vítima Clarice de Souza Peixoto por trauma crânio
encefálico; laudos de lesão corporal das vítimas Maria Cristiane (fl. 61),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
6
Aparecida (fl. 122), Josefa (fl. 123) e Gady (fl. 125), que concluíram pela
ocorrência de lesões corporais de natureza grave, e da vítima Irani (fl.
124), que concluiu pela ocorrência de lesões corporais de natureza leve;
e laudo pericial do local do acidente (fls. 97/110), senão também pela
prova oral colhida.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado disse que prestava
serviços como motorista na unidade de saúde. Recebeu autorização para
transportar pacientes de Pedro de Toledo para a cidade de São Paulo.
Saiu da unidade às 3 horas da madrugada transportando oito pacientes.
Cerca de 300 metros antes do trevo de Peruíbe, um veículo que seguia
em sentido contrário ao seu avançou em sua mão de direção e veio de
encontro ao seu veículo, não tendo tempo hábil de evitar o impacto.
Recobrou os sentidos quando era atendido pelos funcionários do SAMU.
Permaneceu internado por dezessete dias e passou por cirurgias (fl. 75).
Em Juízo, Carmo voltou a negar a acusação.
Declarou que trabalhava como motorista no pronto-socorro e conduzia
pacientes para atendimento médico em São Paulo. Saiu às 3 horas da
manhã e, quando as pistas se afunilam, no sentido Itariri, saiu um carro
da mão dele e veio em sua direção, não tendo como desviar e evitar a
colisão. Havia sete pessoas no veículo conduzido pelo interrogando.
Naquele dia, iniciou o turno às 2h30min da madrugada. Deveria trabalhar
8 horas por dia, mas no dia anterior, iniciou o expediente às 2h30min e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
7
encerrou às 22h30min. Deixava os pacientes na Santa Casa de São Paulo
e dormia na parte da manhã. Depois almoçava e voltava para pegar os
pacientes e retornar. No momento do acidente, dirigia a 90 km/h, pois
era noite, apesar da velocidade máxima no local ser de 80 km/h (mídia
audiovisual fl. 228).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Assim é que a vítima Aparecida disse que
chegou à unidade de saúde com seu marido e este questionou o
motorista que a levaria para São Paulo, pois ele estava cochilando. Ele
disse que “cobria” as férias de outro motorista e que iria, pois estava
precisando. Havia oito passageiros na van, além do motorista. Ele
“corria” muito e não havia cinto de segurança. Sua filha, uma das
vítimas fatais, queria falar com ele para que reduzisse a velocidade.
Enquanto ele conversava com uma passageira, seguia pela pista correta,
mas depois, começou a invadir a pista contrária, além de imprimir alta
velocidade. Um carro vinha na direção contrária. O réu invadiu a
contramão, momento em que a depoente gritou e ocorreu a colisão. A
partir daí, não viu mais nada (mídia audiovisual fl. 199).
A vítima Gady, motorista do carro atingido pelo
réu, contou que conduzia seu veículo no sentido Itanhaém-Ana Dias
quando, de repente, viu que um carro vinha fazendo “zigue-zague” na
via, no sentido contrário. Levou seu carro para próximo do acostamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
8
mas referido carro veio para cima, não tendo como evitar a colisão. O
depoente dirigia, no máximo, a 60 km/h. Em razão do acidente,
suportou diversas lesões corporais graves (mídia audiovisual fl. 199).
A vítima Josefa narrou que estava no interior
do veículo dirigido pelo acusado, no último banco, não conseguindo ver
muita coisa. Sentiu o impacto da colisão e foi arremessada para um
córrego. Percebeu que o acusado dirigia em alta velocidade, mas não
conseguia ver se ele invadia a pista contrária em razão do local em que
estava sentada. Não percebeu se o réu estava sonolento (mídia
audiovisual fl. 199).
A vítima Maria Cristiane afirmou que estava no
carro dirigido pelo réu. Os dois carros bateram e rolaram. Não se recorda
se o veículo em que estava invadiu a pista contrária, mas notou que
imprimia alta velocidade. Não percebeu se o réu estava sonolento (mídia
audiovisual fl. 199).
A testemunha Alexandre Gonçalves disse que
estava com a esposa no penúltimo banco da van conduzida pelo réu.
Durante o percurso, ouviu um estrondo e caíram no canal. O réu
conduzia a van em velocidade excessiva. Não percebeu se ele invadiu a
pista contrária, pois no local em que estava sentado não era possível ter
essa visão. Não tem como afirmar se o acusado não estava em
condições de dirigir. O depoente não se machucou, ficando somente com
a marca do cinto de segurança (mídia audiovisual fl. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
9
A vítima Irani disse que estava dentro do carro
dirigido pelo réu, mas não viu o que aconteceu. Estava escuro e não
percebeu se ele invadiu a pista contrária ou dirigia em alta velocidade
(mídia audiovisual fl. 209).
Como se extrai do acervo probatório, a autoria
quanto aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor
está suficientemente comprovada e recaiu acertadamente sobre o
apelante, não vingando a tese de que o acidente ocorreu por culpa do
outro motorista, tanto que várias vítimas asseveraram que o réu
conduzia o veículo “em alta velocidade”, o que ele próprio admitiu, sob
alegação de que era noite, como se nesse período as leis de trânsito não
precisassem ser respeitadas e tampouco preservada a incolumidade
física e a vida dos passageiros.
Não bastasse isso, ao se aproximar do local
onde ocorreu o acidente, devido ao afunilamento das pistas, como
alegado pelo réu, deveria ter ele reduzido drasticamente a velocidade,
não sendo razoável que conduzisse o carro a 90 km/h em local onde não
deveria exceder a 80 km/h.
Além disso, o réu afirmou que, no dia anterior
ao acidente, trabalhou das 2h30min da manhã até às 22h30min,
perfazendo um total de 20 horas seguidas. E o fato de ter dormido
algumas horas enquanto aguardava os passageiros não o socorre, pois
“dormir” dentro de um carro não lhe traz o repouso necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
10
suportar seguidas viagens, ainda mais em período noturno. Tudo, pois,
reforça a ideia de que realmente cochilou na direção do veículo e isso o
levou a invadir a pista contrária, causando o fatídico acidente, como
ressaltado pela vítima Aparecida.
Relevante anotar, ainda, que o tacógrafo do
veículo conduzido pelo réu apresentava picos de velocidade variando de
120 a 140 km/h. E, no momento da colisão, trafegava no intervalo entre
100 a 120 km/h.
Desse modo, diante de tantos indícios trazidos
em desfavor do acusado, não há como aceitar a tese de que a culpa do
acidente foi causada pelo outro motorista, mesmo porque nada há nos
autos que levem a essa conclusão.
Desse modo, a culpa, na modalidade de
imprudência, restou devidamente comprovada.
Sobre
o
tema,
escólio
de
Júlio
Fabbrini
Mirabete: “a imprudência é uma atitude em que o agente atua com
precipitação, inconsideração, afoiteza, sem cautelas, não
usando de seus poderes inibidores” (Manual de Direito Penal - Parte
Geral, Ed. Atlas, 2006, pág. 149).
O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
determina expressamente: “O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito” (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
11
Nestes termos, postas tais premissas, é de
concluir que “O condutor de um veículo deve, a todo momento,
reger a própria conduta, de modo que ela não constitua perigo
para segurança das pessoas e das coisas e tem a obrigação de
prevenir as imprudências alheias que possam dar lugar a
situações de perigo e que se apresenta, como razoavelmente
prováveis e previsíveis” (RT, 514/385).
A culpa, à semelhança do dolo, neste aspecto,
no dizer de ANTOLISEI, importa “(...) uma atitude contrária ao
dever, portanto, reprovável da vontade (...) Previsível o
acidente, tem-se o réu como culpado” (RT, 704/406).
Bem evidenciado, por todos esses elementos
probatórios, que o apelante conduzia o veículo automotor em velocidade
incompatível com o local, sem condições adequadas por não ter
descansado suficiente e adequadamente, vindo a invadir a mão de
direção contrária e atingir veículo que seguia regularmente, razão pela
qual, infelizmente, provocou a morte de duas pessoas e lesões corporais
em outras cinco, além de si mesmo.
É o quanto basta para concluir que o apelante
faltou com o dever de cuidado objetivo que lhe impõe o ordenamento
jurídico, agindo, assim, com remarcada imprudência, conclusão esta não
rechaçada por qualquer elemento concreto de prova.
De outra banda, bem comprovada a causa de
aumento do parágrafo único, inciso IV do artigo 302 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
12
Trânsito Brasileiro, vez que restou demonstrado nos autos que o acusado
é motorista profissional e exercia sua função no momento do acidente.
Nesse sentido, é a orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"A majorante do art. 302, parágrafo único, inciso IV,
do Código de Trânsito Brasileiro, exige que se trate
de motorista profissional, que esteja no exercício de
seu mister e conduzindo veículo de transporte de
passageiros, mas não refere à necessidade de estar
transportando clientes no momento da colisão e não
distingue
entre
veículos
de
grande
ou
pequeno
porte."(REsp 1358214/RS, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA,
julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)”.1
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa
(homicídio culposo), cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e
subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, razão por que era mesmo inarredável o provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
1 - STJ. 6a Turma. AgRg no REsp 1.255.562-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/2/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
13
As penas não comportam reparo.
Na primeira fase, a pena do crime de homicídio
culposo foi estabelecida no patamar mínimo, porque ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na etapa seguinte, nada se alterou, em face da
ausência de agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira, bem reconhecida a causa
de aumento prevista no artigo 302, parágrafo único, inciso IV, da Lei n°
9.503/97, uma vez que o acusado conduzia o veículo no exercício de sua
profissão e no transporte de passageiros, a pena foi elevada em 1/3 (um
terço).
E, por fim, reconhecido o concurso formal entre
as duas infrações (duas vítimas fatais), a pena foi elevada em 1/6 (um
sexto), atingindo o total de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção.
Olvidou-se a douta Magistrada a quo, contudo,
de aplicar a pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que regularmente
prevista no tipo penal.
Todavia, ministrada a solução benevolente e
ausente irresignação ministerial, nada há para ser modificado, sob pena
de inaceitável violação do princípio que veda a reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006195-56.2011.8.26.0441 -Voto no 35.897
14
Presentes os requisitos legais, a pena corporal
foi substituída por duas restritivas de direitos, na forma relatada.
E, no tocante ao regime prisional, elegeu-se o
mais brando possível, nada havendo a ser reparado.
3. Diante do exposto, julga-se, de ofício,
extinta a punibilidade do apelante tão-somente quanto ao crime
previsto no artigo 303 da Lei n° 9.503/97, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, e 119, todos
do
Código
Penal.
No
mais,
nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator